Tribunal: TJMT
Processo: 1029385-35.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029385-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA LEAL NETO - CPF: 734.119.147-34 (EMBARGANTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução fiscal movida visando à inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que, ao reconhecer a incompatibilidade entre a função pública exercida pelo embargante (servidor militar em regime de dedicação exclusiva) e a atuação como engenheiro autônomo, ainda assim manteve a exigência da taxa e a validade dos débitos tributários.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado fundamentou que a incompatibilidade entre cargos não afasta a obrigação tributária decorrente do exercício do poder de polícia do Município, vinculada à inscrição no cadastro mobiliário, independentemente da legalidade do exercício profissional.

4.

A capacidade tributária passiva prescinde da regularidade funcional ou legal do contribuinte, nos termos do art. 126, II, do CTN.

5.

A suposta contradição não se verifica, pois a existência de impedimento funcional não afasta a subsistência da obrigação tributária, tampouco interfere no fundamento da decisão, não caracterizando contradição apta a ensejar a modificação do julgado.

6.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A incompatibilidade entre o cargo público e o exercício de atividade econômica não afasta, por si só, a exigência da Taxa de Licença para Funcionamento quando há inscrição ativa no cadastro mobiliário. 2. A capacidade tributária passiva independe da legalidade ou possibilidade jurídica do exercício da atividade profissional, nos termos do art. 126, II, do CTN.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 126, II; Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 43/1997, arts. 198 e 275.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
JOSÉ DE SOUZA LEAL NETO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal proposto contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos.

Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao reconhecer a incompatibilidade entre o exercício da atividade de engenheiro autônomo e a condição funcional do embargante, servidor militar submetido ao regime de dedicação exclusiva. Nesse sentido, argumenta que o próprio julgado reconhece a impossibilidade jurídica e fática de o embargante exercer a atividade econômica que ensejaria a incidência da Taxa de Licença para Funcionamento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar a contradição identificada no acórdão recorrido, reconhecendo-se, por conseguinte, a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento e a nulidade das certidões de dívida ativa n. 1.447.023 e 1.404.062.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado enfrentou de forma direta e adequada as teses suscitadas, afirmando, ainda, que os embargos de declaração estariam sendo manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da causa (Id. 327006387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia dos embargos de declaração cinge-se à análise da existência, ou não, de contradição interna no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, notadamente ao reconhecer a incompatibilidade entre a atividade de engenheiro autônomo e o cargo de servidor militar em regime de dedicação exclusiva, ao mesmo tempo em que manteve a exigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento e a validade das certidões de dívida ativa respectivas.

Conforme consignado no acórdão embargado, as certidões de dívida ativa n. 1.447.023, 1.404.062 e 1.107.178 têm origem na ausência de recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento (TLF), prevista no art. 275 da Lei Complementar Municipal n. 43/1997, cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia pelo Município, consubstanciado na vigilância constante ou potencial aos estabelecimentos licenciados, sendo contribuintes as pessoas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro mobiliário (Acórdão embargado, Id. 314852862 fls. 2).

Também se destacou, com fundamento no art. 198 da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 43/1997 (Código Tributário Municipal), que a inatividade ou a ausência de exercício da atividade econômica não exime o contribuinte da obrigação de comunicar formalmente a cessação de suas atividades ao órgão municipal competente, ônus do qual o embargante não se desincumbiu, porquanto deixou de apresentar comprovação documental e optou, inclusive, por dispensar a produção de provas (Acórdão embargado, Id. 314852862 fls. 3/4).

Ademais, embora o embargante tenha apresentado consulta ao cadastro profissional do CREA/MT indicando a inatividade de seu registro, o referido documento não informa a data da inativação, tampouco foi acostado aos autos qualquer elemento probatório apto a comprovar tal alegação; adicionalmente, verifica-se, a partir do extrato fiscal emitido pelo Município, a existência de diversas inscrições em dívida ativa relativas aos exercícios compreendidos entre 1993 e 2013, abrangendo tanto a Taxa de Licença para Funcionamento quanto o ISSQN — ainda que este último e as taxas de outros períodos não constituam objeto específico dos presentes embargos —, o que reforça a presunção de continuidade no exercício de atividade tributável no âmbito do Município de Cuiabá.

Além disso, quanto ao argumento de impedimento decorrente da condição de servidor militar, o acórdão embargado ressaltou que o art. 126, II, do Código Tributário Nacional dispõe que
a capacidade tributária passiva independe de eventual proibição ou limitação ao exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais
, de modo que, ainda que haja incompatibilidade entre a função pública exercida pelo embargante — militar em regime de dedicação exclusiva — e a atuação como engenheiro autônomo,
tal circunstância não afasta a incidência da Taxa de Licença para Funcionamento, por tratar-se de exação vinculada ao poder de polícia do Município, cuja exigibilidade não está condicionada à legalidade do exercício profissional ou à regularidade funcional do contribuinte
(Acórdão embargado, Id. Id. 314852862 fls. 4).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025